Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-72.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003278-72.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR VIEIRA RAMOS - CPF: 318.471.961-87 (APELANTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), KEURILAINE RODRIGUES MACHADO - CPF: 129.373.576-01 (APELADO), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003278-72.2020.8.11.0013

APELANTE: OSCAR VIEIRA RAMOS

APELADO: KEURILAINE RODRIGUES MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

- ARRENDAMENTO RURAL – ARRENDANTE MERO DETENTOR – CONCESSÃO DO INCRA – NULIDADE DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE RESTIRUIÇÃO DA ÁREA – IMÓVEL PERTENCENTE AO INCRA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável a devolução do imóvel ao arrendante que é mero detentor de imóvel rural por força de concessão do INCRA e que viola cláusula resolutiva ao arrendar a terra em que deveria morar e cultivar.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003278-72.2020.8.11.0013

APELANTE: OSCAR VIEIRA RAMOS

APELADO: KEURILAINE RODRIGUES MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural julgada improcedente com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, que ficam suspensos em razão do deferimento de justiça gratuita.

O apelante aduz que a sentença declarou nulo o contrato de Arrendamento Rural uma vez que o imóvel pertence ao INCRA, mas deixou de determinar o retorno ao estado anterior, impondo a saída da apelada da área em questão.

Afirma que embora ele não tenha feito esse pedido, a apelada o fez em contestação.

Argui que a sentença é
citra, ultra e extra petita
, além de contraditória.

Pede que seja determinado que a apelada desocupe o imóvel imediatamente.

Contrarrazões no Id n. 108497756.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003278-72.2020.8.11.0013

APELANTE: OSCAR VIEIRA RAMOS

APELADO: KEURILAINE RODRIGUES MACHADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural julgada improcedente com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, que ficam suspensos em razão do deferimento de justiça gratuita.

As partes firmaram o Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins Agrícolas (Id n. 108498267), da Chácara São Miguel, n. 3, Gleba Barra do Marco, com 2,4 ha, em Pontes e Lacerda – MT, por 5 anos, com início em 14/1/2019 e fim em 14/1/2024, por R$ 300,00 mensais.

Ocorre que o apelante é apenas detentor do imóvel por força do Contrato de Concessão de Uso Sob Condição Resolutiva com o INCRA (Id n. 108498282), em que consta, expressamente, na clausula III, vedação de
“negociar ou, por qualquer forma, transferir a terceiros a posse ou os direitos do imóvel decorrentes da presente concessão de uso”
e, na cláusula XI, que será resolvido ou seja, findará essa avença com o INCRA, antes do prazo do término, independente de qualquer procedimento ou medida judicial, se o detentor não cultivar direta e pessoalmente a parcela ou área do projeto, deixar de residir no local de trabalho ou em área integrante do projeto de assentamento, alienar,
arrendar
ou transferir a posse da parcela ou fração ideal a terceiros sem prévia anuência do INCRA.

Desse modo, caracterizada está a impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo autor de retorno ao estado anterior com sua posse na área porque ele mesmo já não faz jus a ela em razão do estabelecido na clausula XI do Contrato entre ele e o INCRA.

Assim, porque a
“impossibilidade jurídica do pedido, que era considerada condição da ação no CPC/73, passou a ser considerada uma questão de mérito a partir da entrada em vigor do CPC/15, como se depreende da exposição de motivos do novo Código, da doutrina majoritária e da jurisprudência desta Corte.”
(REsp 1892941/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julg. 01/06/2021, DJe 08/06/2021), correta a sentença que julgou improcedente o pedido e não determinou o retorno ao estado anterior já que o imóvel não pertence ao apelante, mas sim ao INCRA.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da
apelada
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015), que, contudo, fica suspenso em razão da concessão de justiça gratuita.

Intime-se o INCRA desta decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021